Tribunal: TJDFT
Processo: 0751475-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores. SISBAJUD. Impenhorabilidade. Excesso de execução. Art. 523, §1o, do CPC. Legalidade. Honorários sucumbenciais. Art. 85, §1o do CPC.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade do bloqueio dos valores, ante a alegação de impenhorabilidade e o excesso de execução aventado em razão da inclusão das penalidades do art. 523, §1o e da verba sucumbencial ao débito.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência e o art. 854, § 3o, do CPC, exigem a comprovação documental de que os valores são impenhoráveis ou imprescindíveis à empresa. No caso, os agravantes não apresentaram provas robustas sobre a natureza dos valores.
4. A manutenção do bloqueio visa garantir o direito do credor, respeitando o princípio da efetividade da execução.
5. Quanto ao excesso de execução, é devida a inclusão da multa e honorários advocatícios de 10%, conforme o art. 523, §1o, do CPC, em razão do descumprimento do acordo extrajudicial e a ausência de pagamento voluntário no prazo estipulado.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: O bloqueio de valores, via SISBAJUD, é válido quando não demonstrada a impenhorabilidade das verbas, e a inclusão de multa e honorários na fase de cumprimento de sentença é legítima conforme o art. 523, §1o, do CPC.
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 523, §1o, Art. 833, inciso IV, Art. 854, §3o, inciso I, Art. 85, §1o do CPC.